Tribunal: TJSP
Processo: 0006835-10.2020.8.26.0032
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Reinaldo Cintra
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-10-13
Data de publicação: 2020-10-13

Ementa:
Agravo em execução. Progressão de regime deferida pelo Juízo das Execuções. Recurso ministerial. Ausência de comprovação do adimplemento da pena de multa ou da impossibilidade de fazê-lo. Entendimento do C. STF acerca da necessidade de adimplemento da sanção pecuniária para a progressão de regime. Pagamento da pena de multa, ou comprovação da hipossuficiência, a ser realizado, sob pena de

Ementa:
Agravo em execução. Progressão de regime deferida pelo Juízo das Execuções. Recurso ministerial. Ausência de comprovação do adimplemento da pena de multa ou da impossibilidade de fazê-lo. Entendimento do C. STF acerca da necessidade de adimplemento da sanção pecuniária para a progressão de regime. Pagamento da pena de multa, ou comprovação da hipossuficiência, a ser realizado, sob pena de regressão. Recurso parcialmente provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000837605
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
0006835-10.2020.8.26.0032, da Comarca de Bauru, em que é agravante
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, é agravado CARLOS
EDUARDO FELIX DE BARROS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento em parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALBERTO
ANDERSON FILHO (Presidente) e FERNANDO SIMÃO.
São Paulo, 13 de outubro de 2020.
REINALDO CINTRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0006835-10.2020.8.26.0032 -Voto no 15317
2
Agravo de Execução Penal no 0006835-10.2020.8.26.0032
Agravante: Ministério Público do Estado de São Paulo
Agravado: Carlos Eduardo Felix de Barros
Comarca: Bauru
Voto no 15317
Agravo em execução. Progressão de regime deferida pelo
Juízo das Execuções. Recurso ministerial. Ausência de
comprovação do adimplemento da pena de multa ou da
impossibilidade de fazê-lo. Entendimento do C. STF acerca
da necessidade de adimplemento da sanção pecuniária para
a progressão de regime. Pagamento da pena de multa, ou
comprovação da hipossuficiência, a ser realizado, sob pena
de regressão. Recurso parcialmente provido.
Trata-se
de
Agravo
em
Execução
interposto
pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO contra a r. decisão de
fls. 49/50, que deferiu a progressão ao regime semiaberto em favor do agravado
CARLOS EDUARDO FELIX DE BARROS.

O agravante sustenta, em síntese, que o sentenciado não
poderia obter a progressão de regime sem antes efetuar o pagamento da pena de
multa imposta na r. sentença condenatória ou comprovar a impossibilidade de fazê-
lo. Nesse contexto, requer a cassação da decisão, a fim de que seja apurada a
capacidade econômica do sentenciado em adimplir a multa, condicionando o
benefício ao pagamento da referida sanção (fls. 01/05)
Contraminuta às fls. 60/63, pugnando pelo desprovimento do
agravo.
Mantida a r. decisão combatida (fls. 64).
Por fim, a d. Procuradoria Geral de Justiça opinou pelo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0006835-10.2020.8.26.0032 -Voto no 15317
3
provimento do recurso (fls. 76/79).
É o relatório.
O recurso deve ser parcialmente provido.
O agravado cumpre pena de 23 (vinte e três) anos e 29 (vinte
e nove) dias de reclusão, pela prática de três crimes de tráfico de drogas, associação
para o tráfico de drogas, falsificação de documento público e dirigir sem habilitação,
com previsão de término do seu cumprimento em 19 de maio de 2030.
Deferiu o magistrado a quo a progressão ao regime
semiaberto, entendendo preenchidos os requisitos necessários para a concessão do
benefício, consoante artigo 112 da Lei de Execuções Penais.
Afirma o Parquet, entretanto, que a benesse em questão não
poderia ter sido concedida, porquanto não houve o adimplemento da pena de multa,
tampouco constatação de que o agravado não possui condições de efetuar o
pagamento.
E, revendo posicionamento anteriormente adotado por este
relator, assiste parcial razão ao seu inconformismo.
Isto porque, de fato, o STF estabeleceu que a progressão de
regime pressupõe a demonstração de "autodisciplina e de senso de responsabilidade",
o que se relaciona ao cumprimento da obrigação de efetuar o pagamento da pena
pecuniária imposta, que faz parte de sua condenação. Contudo, quando fixou tal
entendimento trouxe a ressalva expressa em relação aos casos de impossibilidade
econômica do apenado:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0006835-10.2020.8.26.0032 -Voto no 15317
4
“Ementa: Execução Penal. Agravo Regimental.
Inadimplemento deliberado da pena de multa. Progressão
de regime. Impossibilidade. O inadimplemento deliberado
da pena de multa cumulativamente aplicada ao sentenciado
impede a progressão no regime prisional. 2. Tal regra
somente é excepcionada pela comprovação da absoluta
impossibilidade econômica do apenado em pagar a multa,
ainda
que
parceladamente.
3.
Agravo
regimental
desprovido” (EP 12 ProgReg-AgR, Relator(a): Min. Roberto
Barroso, Tribunal Pleno, j. 08/04/2015, p. 11/06/2015).
E, neste ponto, entendo que milita em favor daqueles que
estão assistidos pela Defensoria Pública a presunção (relativa) de hipossuficiência, a
qual pode ser afastada pelo Ministério Público.
No caso vertente, todavia, o sentenciado encontra-se assistido
por advogado constituído.
Não houve, nesse contexto, a produção de provas pela defesa
acerca da ausência de condições financeiras do sujeito, afastando a eventual
inadimplência deliberada, não havendo como deferir diretamente o direito à
progressão de regime.
Neste sentido, o C. STJ já decidiu:
“Pode o magistrado, se tiver fundadas razões,
exigir que o declarante faça prova da hipossuficiência ou,
ainda, solicitar que a parte contrária demonstre a
inexistência do estado de miserabilidade”. (AgRg no AREsp
231.788/RS, Rel. Ministro Castro Meira, Segunda Turma, p.
27/02/2013).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0006835-10.2020.8.26.0032 -Voto no 15317
5
“Esta Corte Superior é firme no sentido de que a
declaração de pobreza que tenha por fim o benefício da
assistência judiciária gratuita tem presunção relativa de
veracidade, podendo ser afastada fundamentadamente”
(AgRg no AREsp 372.220/RJ, Rel. Ministro Ricardo Villas
Bôas Cueva, Terceira Turma, j. 03/04/2014, p. 15/04/2014).
Nessa direção é o entendimento desta C. Câmara Criminal:
“AGRAVO EM EXECUÇÃO Progressão de regime
prisional deferida sem o pagamento de multa Decisão
cassada Plenário do Colendo Supremo Tribunal Federal
firmou entendimento de que o pagamento da pena de multa
constitui condição prévia para a progressão - Agravo
provido.”
(TJSP;
Agravo
de
Execução
Penal
0001563-57.2020.8.26.0154;
Relator
(a): Freitas
Filho;
Órgão Julgador: 7a Câmara de Direito Criminal; Foro de
Votuporanga
- 1a
Vara
Criminal;
j. 22/07/2020;
p.
22/07/2020)
“Agravo em Execução
Progressão de regime

Indeferimento
Recurso defensivo
Procedência

Requisito objetivo satisfeito
Bom comportamento
carcerário comprovado Penas de multa não satisfeitas
Requisito a ser satisfeito após a progressão, sob pena de
regressão Recurso provido.” (TJSP; Agravo de Execução
Penal
7007767-52.2018.8.26.0482;
Relator
(a): Alberto
Anderson Filho; Órgão Julgador: 7a Câmara de Direito
Criminal; Foro de Presidente Prudente - 2a Vara das
Execuções Criminais; j. 29/10/2019; p. 29/10/2019).
De outro lado, consigne-se que não consta nos autos a prova

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0006835-10.2020.8.26.0032 -Voto no 15317
6
inequívoca de que o sentenciado, deliberadamente, inadimpliu a pena de multa, ou
deixou de comprovar a impossibilidade de fazê-lo. Por conseguinte, convém
conceder a este a oportunidade de pagar a sanção pecuniária, ou comprovar a sua
impossibilidade, em regime aberto.
Ante o exposto, DÁ-SE PARCIAL PROVIMENTO ao
agravo interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO, em face do sentenciado CARLOS EDUARDO FELIX DE BARROS,
consignando que o agravado deverá, no prazo de 10 (dez) dias a partir da ciência
dessa decisão, satisfazer ou parcelar os valores devidos, ou, na impossibilidade
absoluta, comprová-la ao i. Juízo da Execução, sob pena de regressão de regime.
Reinaldo Cintra
Relator